Tribunal: STF
Processo: HC 105824
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL ESTADUAL. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DESFAVORÁVEL AO PACIENTE PELA CORTE ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A declaração de nulidade da decisão de pronúncia, de ofício, pelo Tribunal de Justiça de Goiás não piorou a situação do Paciente, uma vez que na segunda decisão o juízo de primeiro grau pronunciou o Paciente com capitulação idêntica à primeira.



    2. A declaração de nulidade da primeira pronúncia retirou essa decisão do mundo jurídico, subsistindo a situação anterior à sua prolação, ou seja, a prisão preventiva, título que justificava, até então, o encarceramento do Paciente.



    3. A decisão de pronúncia, ao contrário da sentença, não põe fim ao ofício jurisdicional do juízo de primeira instância, razão pela qual, mesmo quando ausente de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão do réu, pode o vício ser sanado com a posterior apresentação de fundamentos idôneos pelo magistrado.



    4. O fato de ter sido a primeira decisão de pronúncia declarada nula foi irrelevante para que o juízo de primeiro grau pudesse decretar ou manter a prisão provisória do Paciente, não havendo, portanto, prejuízo.



    5. A inexistência de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante ocorreu na espécie vertente, não se confunde com a ausência de fundamento cautelar idôneo a justificar a segregação cautelar. A omissão poderia ter sido suprida com a oposição de embargos de declaração pela parte interessada, com o objetivo de conseguir um provimento judicial que pudesse, em tese, declarar a desnecessidade da prisão, o que não foi feito pela defesa, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza.



    6. Ordem denegada.